Tribunal: TJPA
Processo: 0801995-93.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801995-93.2024.8.14.0006

APELANTE: ANTONIA RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA

APELADO: BANCO BMG

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0801995-93.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANTONIA RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA

ADVOGADO: RICARDO OLIVEIRA FRANCA

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DOCUMENTO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA FACIAL E LIBERAÇÃO DE VALORES. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANTONIA RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BMG S/A, na qual a autora alegou não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando a ilegalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário e requerendo a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, bem como se há fundamento para restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente com biometria facial, acompanhado de documentos pessoais da autora e de termo de consentimento esclarecido.

5.

O conjunto probatório demonstra a solicitação de saque vinculada ao cartão de crédito consignado e a disponibilização dos valores em favor da autora, conforme extratos bancários apresentados.

6.

O instrumento contratual apresenta, de forma clara e destacada, a modalidade contratada – “cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento” –, bem como autorização expressa para reserva da margem consignável para pagamento mínimo das faturas.

7.

A contratação eletrônica constitui meio válido de formação do negócio jurídico, desde que contenha elementos aptos à identificação do contratante, como biometria facial, endereço de IP e geolocalização, sendo desnecessária a assinatura física do instrumento.

8.

A ausência de margem consignável para novos empréstimos e a existência de diversos contratos consignados anteriores evidenciam que a autora possuía ciência das modalidades de contratação disponíveis.

9.

Comprovada a contratação e a disponibilização do crédito, os descontos realizados no benefício previdenciário mostram-se legítimos, inexistindo falha na prestação do serviço, o que afasta os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada por contrato eletrônico com elementos de autenticação, como biometria facial e identificação digital. 2. Demonstrada a contratação e a disponibilização do crédito ao consumidor, são legítimos os descontos realizados em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço bancário afasta a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e §3º; CPC, arts. 373, II, 411, II, 487, I, 85, §2º, 98, §3º, e 1.010; CC, art. 104, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 30.06.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.176434-5/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bretão, 11ª Câmara Cível, j. 29.06.2022; TJPR, Apelação nº 0008653-47.2020.8.16.0170, Rel. Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, 14ª Câmara Cível, j. 27.06.2022; TJPR, Apelação nº 0004103-60.2021.8.16.0077, Rel. Des. Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, j. 13.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANTONIA RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
30634182)
a
ação declaratória
,
movida em face do
BANCO BMG S/A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que não existe ilegalidade no contrato firmado entre as partes diante do contrato e extratos bancários juntados na contestação.

Segue o dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, revogo a tutela de urgência deferida em Id 136485826.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.
”.

Em suas razões (PJe ID 33571157) o apelante afirma que o Banco Recorrido, imbuído de má-fé, e contrariando a lei, impôs a Recorrente a chamada reserva de margem consignada. Em razão disso, todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício. Afirma a recorrente que nunca utilizou o cartão supostamente contratado com a recorrida e que seria ilegal o contrato de RMC quando não comprovada a sua contratação.

Ante o exposto, requer:

“1. O conhecimento e provimento da presente Apelação para reformar integralmente a r. Sentença de primeiro grau. 2. Seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) objeto da presente demanda, por vício de consentimento e violação do dever de informação qualificado, com a consequente inexistência do débito. 3. Seja o Banco Apelado condenado à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelante, devidamente corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação. 4. Seja o Banco Apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro valor que Vossa Excelência entenda adequado, considerando a gravidade da conduta e o impacto na vida da Apelante. 5. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de nulidade, requer seja o contrato de RMC convertido em empréstimo consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros médias de mercado para empréstimos consignados na época da contratação, utilizando-se os valores já pagos para amortização do principal, e condenando-se o Apelado à restituição de eventuais valores pagos a maior. 6. Seja o Banco Apelado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados em patamar justo e razoável.
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

33571157
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 30634092.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado eletronicamente, com biometria facial, os documentos pessoais da parte autora (PJe ID

30634174) e o recebimento do saque autorizado, como consta nos extratos bancários do ID 30634173.

Ademais, analisando o contrato assinado pela apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
. De igual forma, faz-se necessário frisar a ausência de margem consignável do autor (PJe ID 30634092) e da presença de diversos empréstimos consignados que demonstram, não apenas a falta de margem consignável como também, o conhecimento do apelante das duas modalidades de contratação.

Ainda, diante da utilização do cartão para saques complementares, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado,
uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante esse tipo de serviço.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“A parte ré sustenta que o contrato n. 17100776 foi celebrado no dia
26/10/2021
e juntou aos autos o
termo de adesão
(Id 142373416), assinado eletronicamente com biometria facial, acompanhado de termo de consentimento esclarecido e
documentos pessoais da parte autora
; consta também
solicitação de saque
(Id 142373416 – Pág. 10) e faturas de consumo com planilha de evolução do débito (Id 142373415),
desincumbindo-se do seu ônus probatório quanto à regularidade da contratação
(art. 373, II, do CPC).

Do instrumento contratual de Id 142373416, vê-se, dentre outras informações, o seguinte: a) o título do contrato dispõe “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”; b) declaração de que foi informada sobre as condições do produto; c) as obrigações contratuais estampadas em redação clara e fonte adequada; d) a autorização expressa para a reserva da margem consignável até o limite legal para o pagamento
mínimo mensal das faturas
; e) solicitação de saque do cartão de crédito.

(...)

Registre-se que a contratação eletrônica discutida nos autos advém do avanço tecnológico, é plenamente válida e autorizada pela legislação, não sendo tal forma proibida (art. 104, III, do CC/02), e possui elementos que são suficientes para indicar a autenticidade de sua autoria (art. 411, II, do CPC),
tais como endereço de IP, biometria facial, geolocalização, comprovantes de recebimento dos valores, sendo desnecessária a existência de um instrumento físico assinado
.

É imperioso ressaltar que a parte autora em momento algum comprova que tinha margem disponível para a realização de empréstimo consignado no momento da contratação do cartão de crédito consignado.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
ANTONIA RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/04/2026